Tribunal: TJSP
Processo: 1010844-85.2025.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR – OBRIGAÇÕES – ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO – Ação declaratória e indenizatória – Sentença de improcedência – Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, rejeitada – Preliminar de nulidade da sentença por prejulgamento e ausência de fundamentação, rejeitada – Débito não reconhecido que gerou inscrição do nome em cadastro de devedores mantidos por órgãos de

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR – OBRIGAÇÕES – ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO – Ação declaratória e indenizatória – Sentença de improcedência – Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, rejeitada – Preliminar de nulidade da sentença por prejulgamento e ausência de fundamentação, rejeitada – Débito não reconhecido que gerou inscrição do nome em cadastro de devedores mantidos por órgãos de proteção ao crédito – Incidência do CDC, artigo 6o, VIII, e NCPC, art. 373, II – Relação jurídica e débito não comprovados – Inexigibilidade cabível – Negativação indevida do nome – Dano moral configurado – Indenização devida – Ação parcialmente procedente – Decaimento exclusivo do réu – Súmula STJ 326 – Ônus adequados – Sentença substituída – Recurso parcialmente provido.